Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E CIVIL. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. TRESPASSE. CESSÃO DE CRÉDITOS. NÃO NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. CHEQUES PRESCRITOS. PERDA DA FORÇA EXECUTIVA. CESSÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES PERANTE O NOVO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELA CREDORA ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelos réus contra sentença pela qual estes foram condenados a pagar dívida representada em um termo de cessão de direitos creditórios e a transferir a titularidade de um veículo envolvido no negócio jurídico que embasou a cessão de créditos.
2. Os réus/apelantes adquiriram por contrato de trespasse estabelecimento empresarial de pessoa jurídica (estranha aos autos), a qual, posteriormente, cedeu os créditos decorrentes desse contrato a ora autora/apelada. 2.1. A cessionária/autora ajuizou, então, a presente ação de cobrança, fundada no termo de cessão de direitos creditórios e nos cheques prescritos correlatos, não tendo os réus/apelantes comprovado máculas na cessão, tampouco a inexigibilidade das obrigações enunciadas na inicial.
3. Ao contrário do que aduzem os apelantes, a inexistência de notificação do devedor “não invalida o contrato de cessão de crédito. Isso porque a notificação tem por finalidade evitar que o devedor efetue o pagamento para o cedente, titular originário do crédito. Nesse sentido, a regra prevista no art. 290, do CC/02, visa apenas proteger o devedor que tenha pagado o débito ao credor originário (...). ” (Acórdão 1889291, 0704499-27.2022.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024). 3.1. Conforme o STJ, “1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.506.624/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)
4. Conforme artigo 294, CC, “O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”, e os réus/apelantes opõem à autora/apelada exceção de contrato não cumprido para justificar o não pagamento dos valores devidos à cedente, relativos ao contrato de trespasse. 4.1. Daquilo que consta nos autos, a alienante do estabelecimento empresarial (terceira estranha aos autos) transferiu o objeto do contrato aos apelantes/adquirentes, aos quais incumbia a satisfação da obrigação correspondente, qual seja, o pagamento do valor ajustado em contrato, o que não se comprovou.
5. Recurso conhecido e não provido.